Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).
2. Conforme prevê o art. 111 do Código Civil, “o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”. O silêncio só pode produzir consequências jurídicas quando as circunstâncias o autorizarem, ou seja, quando houver previsão contratual ou legal conferindo relevância ao silêncio.
3. Na ação declaratória de inexistência de débito não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida, sendo do réu, pretenso credor, o dever de provar a existência da causa debendi (o contrato), ônus de que o banco réu apelante não se desincumbiu.
4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
5. Apelação conhecida e não provida.